Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco de Souza Santoro em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a exceção de pré-executividade que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na SQN 312, Bloco J, apartamento no 309, Asa Norte/DF, mantendo incólume o provimento anterior que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, informara inicialmente que, conquanto a decisão guerreada tenha sido editada em setembro de 2018[1], não fora publicada, de modo que não tivera conhecimento do indeferimento da insurgência que formulara. Esclarecera que o executivo fora manejado ainda nos idos do ano de 2009 e correra em apenso a outras 8 (oitos) execuções, sobejando inexorável a existência de omissão por parte da secretaria do Juízo em promover a publicação no Diário de Justiça do decisório arrostado. Noticiara que, apenas em 015.07.2021, fora determinada a digitalização dos autos nos quais transitam o executivo, que, contudo, foram digitalizados de forma incompleta, estando faltando várias páginas pois, “além de iniciar o processo com o segundo volume (fl. 222), para depois, após o encerramento do segundo volume (fl. 425) e termo de encerramento do mesmo, continuar com o primeiro volume iniciado na fl. 02, até a fl. 221[2].” Observara que somente tivera ciência do provimento vergastado quando fora determinada sua intimação para se manifestar sobre a digitalização, devendo ser conhecido o presente recurso, por ser medida de justiça, diante da omissão do Juízo, que não promovera a publicação do decisório vergastado. Quanto ao mérito, argumentara que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, a despeito de não residir no imóvel, emprestara-o a seu filho, que é integrante de sua família, atraindo o fato a salvaguarda legalmente assegurada diante da destinação do imóvel. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco de Souza Santoro em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a exceção de pré-executividade que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na SQN 312, Bloco J, apartamento no 309, Asa Norte/DF, mantendo incólume o provimento anterior que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do executivo fiscal que maneja em seu desfavor e de uma outra litisconsorte. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada diante da insubsistência do direito invocado. De início, deve ser salientado que, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que decisão guerreada não fora objeto de publicação. Conforme se infere da cópia do provimento guerreado, não consta sua inclusão em pauta para publicação[3], afigurando-se verossímil a alegação do agravante no sentido de que não fora publicado. Quanto ao tópico, há que ser assinalado, outrossim, que afigura-se pouco crível que, diante da importância conferida ao imóvel penhorado, o agravante tenha aguardado inerte por mais de 3 (três) anos a resolução da insurgência que formulara ao Juízo da execução fiscal acerca da alegada impenhorabilidade do bem. Afigura-se leniente sua postura e, outrossim, a conduta de sua advogada, que deixara de acompanhar o prosseguimento do executivo. Contudo, para se evitar futuras alegação de nulidade processual e como forma de se garantir o exercício do seu direito ao duplo grau de jurisdição, considerando que de fato o provimento guerreado não fora objeto de publicação, conheço do recurso, salvo eventual evidenciação, pelo agravado, de sua intempestividade, conforme ressalva o contraditório. Alinhada essa ressalva, no concernente à alegação de bem família, a prova sobre o fato é exclusivamente documental, que, conforme pontuado, depende da exibição de certidões negativas de propriedade emitidas por cartórios imobiliários. Quanto ao tópico, oportuno acentuar que devem ser exibidas certidões negativas de propriedade de todos os ofícios de registro de imóveis localizados no Distrito Federal. Com efeito, o agravante não coligira aos autos nenhuma certidão positivando a ausência de outros imóveis de sua titularidade. Destaca-se que as certidões coligidas aos autos[4] são datadas de 2016 e há muito perderam sua validade, não evidenciando a situação atual do agravante. Abstraída a ausência de certidões expedidas pelas serventias registrarias, ainda assim o direito que invocara o agravante ressoa carente de sustentação. Consoante incontroverso, e não negado sequer pelo agravante, não reside no imóvel penhorado, sendo que nele reside seu filho. Consignada essa premissa, segundo sustentara o agravante, o imóvel penhorado detém natureza residencial, consubstanciando o único bem dessa natureza que lhe pertence, qualificando-se como bem de família. E, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[5], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. A salvaguarda legal, contudo, não o aproveita. Consoante pontuado, não reside no imóvel, nele residindo seu filho, não havendo, ademais, comprovado que seu filho lhe destina alugueres. Estando o imóvel destinado à residência do filho do agravante à guisa de empréstimo gratuito, conforme reconhecera, não se enquadra na salvaguarda legal. Ora, a impenhorabilidade do imóvel residencial no qual executado reside destina-se a preservar sua dignidade, ponderando que a execução não pode conduzi-lo a situação em que ficaria desguarnecido até mesmo do imóvel no qual habita. A gênese da proteção irradia a constatação de que não pode acobertar a situação do agravante. Ora, a despeito da vinculação consanguínea que enlaça o genitor ao filho, inexoravelmente que a proteção assegurada ao bem de família não tem a amplitude almejada. O filho, no caso, tem vida independente, tanto que o agravante sequer reside no apartamento, infirmando a subsistência de que é destinado à moradia da entidade familiar. Essa apreensão é suficiente para infirmar o invocado pelo agravante. A situação é simples, o apartamento não se destina à residência do executado e sua família, sendo, pois, penhorável, conquanto destinado à residência do filho do excutido, pois não tem a salvaguarda legal a amplitude almejada. Destaca-se, demais disso, que sequer evidenciara o agravante que seu filho reside no imóvel, cingindo-se a formular essa alegação, sem qualquer elemento probatório. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não encontra ressonância no disposto no artigo 1o da Lei no 8.009/90, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 9005661 - Pág. 6/12 (fls. 1082/1088). [2] - ID Num. 28029962 - Pág. 3 (fl. 7). [3] - ID Num. 9005522 - Pág. 7 (fl. 567). [4] - ID Num. 48835340 - Pág. 187/194 (fls. 204/214). [5] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”